Tribunal: TJMT
Processo: 1012347-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012347-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), MARIANA MARTINS DA SILVA - CPF: 295.667.608-33 (AGRAVANTE), TAMARA CRISTINA PASCHOALINI DOS SANTOS - CPF: 084.648.176-65 (ADVOGADO), JESUALDO DE BARROS JUNIOR - CPF: 286.517.928-16 (AGRAVADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL OU ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. COPROPRIEDADE NÃO DISSOLVIDA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO FUTURA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de extinção de condomínio cumulada com arbitramento de aluguéis, na qual se pretendia a desocupação do imóvel pelo coproprietário ou, alternativamente, o pagamento de aluguel compensatório durante a tramitação da lide.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia gira em torno de (i) saber se é possível compelir, por meio de tutela de urgência, um dos coproprietários a desocupar imóvel indiviso antes da partilha ou (ii) se é admissível, em sede liminar, o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do bem comum.

III. Razões de decidir:

3. A indivisibilidade jurídica do bem em estado de mancomunhão impede, em regra, a concessão de medida liminar que antecipe efeitos de mérito, como a desocupação forçada de coproprietário.

4. A jurisprudência admite a fixação de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel comum, mas condiciona tal medida à demonstração inequívoca de urgência, risco de dano irreparável ou dilapidação patrimonial, elementos não verificados nos autos.

5. A ausência de partilha e o uso exclusivo do bem pelo agravado não são, por si só, suficientes para justificar medida excepcional, sendo possível futura compensação em eventual procedência da demanda.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não se admite a desocupação forçada de coproprietário de imóvel indiviso, por meio de tutela de urgência, antes da partilha, salvo em hipóteses de urgência devidamente comprovada. 2. A fixação liminar de aluguel pelo uso exclusivo do bem comum exige prova robusta de risco de dano irreparável, o que não se verifica quando os prejuízos são meramente patrimoniais e compensáveis."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC/2002, art. 1.319.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AgInst no 1006626-35.2023.8.11.0000, Rel.a Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14/06/2023; TJMT, AgInst no 1014335-92.2021.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 17/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIANA MARTINS DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que nos autos da “
ação de extinção de condomínio c/c arbitramento de aluguéis c/c pedido de tutela de urgência
” (Processo: 1006679-36.2025.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra JESUALDO DE BARROS JUNIOR, indeferiu o pedido liminar para que
“seja determinada a imediata desocupação do imóvel pelo Requerido, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); alternativamente, caso não seja determinada a desocupação imediata, a fixação de aluguel provisório no valor de R$ 900,00 mensais, a ser pago a partir da decisão judicial que conceder a tutela”
, pois, segundo o Magistrado,
“o bem imóvel objeto da lide ainda se encontra em estado de mancomunhão, ou seja, é patrimônio comum do ex-casal, cuja titularidade é compartilhada de forma indivisível até que se efetive a partilha.”
(cf. Id. no 187921587- autos de origem).

Em sede recursal, a agravante alega que, após o fim da união estável, o agravado permaneceu residindo no imóvel de propriedade comum do ex-casal, enquanto ela e a filha menor passaram a viver em imóvel alugado, cuja locação é arcada exclusivamente por ela.

Acrescenta que o agravado não contribui com qualquer valor relativo ao financiamento do imóvel comum, nem com despesas ordinárias como energia, água ou IPTU, o que vem acarretando acúmulo de dívidas em seu nome, inclusive com risco de negativação e perda do bem por inadimplemento.

Sustenta que a probabilidade do direito encontra respaldo nos documentos juntados, os quais comprovam o uso exclusivo do imóvel pelo agravado e a sua inadimplência com as obrigações vinculadas ao bem.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, conceda o
“deferimento do pedido de tutela de urgência feito na ação ordinária em sua integralidade, para que seja determinada a imediata desocupação do imóvel pelo Requerido, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); alternativamente, caso não seja determinada a desocupação imediata, a fixação de aluguel provisório no valor de R$ 900,00 mensais, a ser pago a partir da decisão judicial que conceder a tutela.”
e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal

(cf. Id no 280388368).

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os argumentos e recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. 285669353).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão de tutela antecipada, em sede de agravo de instrumento, com vistas a compelir um dos coproprietários de imóvel indiviso a desocupá-lo ou a pagar aluguel compensatório, antes da partilha.

A agravante sustenta que, após a dissolução da união estável, passou a arcar sozinha com despesas de moradia própria e da filha menor do casal, enquanto o agravado permaneceu no imóvel comum sem qualquer contraprestação financeira e sem contribuir com os encargos relativos à manutenção do bem.

Requer, em síntese, a reforma da decisão agravada e o deferimento da medida liminar recursal, invocando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

Contudo, o recurso não comporta provimento.

Conforme bem registrado na decisão agravada, embora as partes tenham celebrado acordo de dissolução da união estável, não foi realizada a partilha dos bens adquiridos na constância da convivência, conforme consta do item 1.4 do Termo de Conciliação de Id. n° 187353449 – autos de origem, o que implica reconhecer que o agravado ainda detém a copropriedade do imóvel, não podendo, portanto, ser compelido a se retirar do bem unicamente sob o argumento de que não estaria arcando com os encargos de sua manutenção.

Ainda que se reconheça a possibilidade legal de cobrança de aluguéis na hipótese de uso exclusivo de bem comum, conforme previsão do art. 1.319 do Código Civil, não se verifica, no presente caso, a presença de elementos que demonstrem urgência ou risco de dano irreparável que justifique a concessão de medida antecipatória, especialmente porque os prejuízos alegados pela parte recorrente são meramente patrimoniais, passíveis de quantificação e reparação futura.

Reafirma-se que o estado de mancomunhão impede, em regra, que qualquer dos coproprietários seja compelido, por meio de medida liminar, a desocupar o bem, pois ambos detêm igual titularidade sobre o imóvel. A exclusão forçada de um dos condôminos, antes da partilha, configura irreversível antecipação de mérito, o que contraria os limites da tutela de urgência e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, em eventual procedência do pedido, a indenização por eventuais aluguéis decorrentes do uso exclusivo pelo coproprietário poderá ser fixada com efeitos retroativos à data da citação, o que afasta o risco de prejuízo irreversível à recorrente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
–
REQUISITOS DO ART. 300 CPC AUSENTES
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora possível a fixação de aluguéis pela utilização de bem deixado pelo autor da herança exclusivamente por um dos herdeiros, o que é admitido pelo STJ (AgInt no AREsp 889.672/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 10/03/2017), não há provas robustas acerca da alegação quanto ao impedimento da venda do imóvel por parte do referido agravado, a qual pode ser realizada inclusive pelo meio judicial (art. 725, IV, e art. 730 do CPC). Ausente evidência concreta e objetiva de que há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não servindo para tal finalidade alegação de que o requerido não vem arcando os tributos incidentes sobre o imóvel.
Para além do prejuízo financeiro, não há nada de concreto ou plausível demonstrando a urgente necessidade da fixação de aluguel pela utilização exclusiva do bem por apenas um deles, ônus que inclusive poderá ser compensado futuramente por ocasião da partilha do produto obtido com a venda do imóvel
. Mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.” (N.U 1006626-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 18/06/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS
-
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
- REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - A matéria esgrimada exige nítida dilação probatória, pois é necessário se averiguar, com a maior probabilidade de acerto possível, se a parte agravada detém mesmo a posse exclusiva do imóvel, como alega a agravante, e até mesmo o valor dos alugueis. III -
Demais disso, a partilha do imóvel foi realizada em 09.05.2019 e, desde então, o agravado aparentemente usufrui sozinho do imóvel, fato que, pela falta de contemporaneidade, desacredita qualquer alegação de urgência.
”

(N.U 1014335-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR UM DOS EX-CÔNJUGES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em autos de ação de extinção de condomínio, a não concessão da tutela de urgência, para fixação de aluguel, revela-se medida acertada, quando não se tem por caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1000630-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 16/03/2024)

Nada impede, contudo, a reanálise da matéria, caso venham aos autos provas inequívocas de dilapidação patrimonial ou de iminente risco de perda do imóvel em razão do inadimplemento de obrigações decorrentes de financiamento, tributos ou encargos de manutenção, elementos que, até o presente momento, não foram comprovados de forma satisfatória nos autos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025